Tribunal: STF
Processo: RE 596098
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Deficiência na fundamentação. Razões destoantes do teor do
   acórdão recorrido. Não conhecimento. Precedentes. Ausência de
   razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente da Corte.